Tribunal: TJDFT
Processo: 0001253-40.1989.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OBSERVÂNCIA DAS TESES FIXADAS NO RESP No 1.340.553/RS. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. NÃO LOCALIZADOS. AUSÊNCIA DE IMPULSIONAMENTO DO FEITO. TENTATIVAS DE PENHORA FRUSTRADAS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. DESCABIDA MAJORAÇÃO EM GRAU DE RECURSO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em execução fiscal, que julgou extintos os créditos tributários e, consequentemente, julgou extinta a execução fiscal em razão da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §4o, da Lei no 8.630/80, do art. 174 do CTN e do art. 487, II e 924, V, do CPC. 1.1. Nesta sede recursal, o DF busca a reforma da sentença a fim de que a execução tenha seu prosseguimento retomado.
2. É cediço que a prescrição constitui a perda do direito de pleitear judicialmente o reconhecimento ou a satisfação de um direito. 2.1. Em matéria tributária, seu efeito mostra-se ainda mais amplo, pois extingue o próprio crédito tributário, nos moldes do art. 156, V, do Código Tributário Nacional. 2.2. Na hipótese concreta, a data da interrupção da prescrição deve ser considerada a da citação pessoal, consoante normativo anterior à modificação acarretada pela Lei Complementar no 118/05. 2.3. Se a execução fiscal foi proposta antes da alteração do art. 174, I, do Código Tributário Nacional pela Lei Complementar no 118/05 (em 06/02/02), a regra legal que disciplina a interrupção da marcha prescricional é aquela do art. 174, I, do CTN, em sua redação originária ("pela citação pessoal feita ao devedor"), de sorte que o prazo quinquenal de prescrição apenas encontraria marco de interrupção quando da citação.
3. De acordo com os documentos dos autos, os executados foram citados por aviso de recebimento em 26/01/1990.
4. No que diz respeito à prescrição intercorrente, a Lei de Execução Fiscal estabelece que o juiz deve suspender o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora. Passado um ano da suspensão, sem a localização de bens do devedor, os autos devem ser arquivados, com o início da contagem do prazo prescricional (§ 2o do art. 40 da Lei 6.830/80). 4.1. O dispositivo foi objeto de interpretação pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 566), que firmou as seguintes teses: “ (.....) 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 16/10/2018).
5. As hipóteses tratadas nos autos se amoldam à tese firmada por meio do RESP 1.340.5553/RS. 5.1. Cabe destacar que a execução foi ajuizada na data de 13/12/1989 e até o momento não foram localizados bens que pudessem satisfazer a dívida. 5.2. Deve-se destacar que foram frustradas todas as tentativas de penhora dos bens da parte executada. 5.3. A parte exequente formulou pedidos, os quais foram infrutíferos.
6. Não prospera a alegação do apelante no sentido de irretroatividade da Lei no 11.051/2004, uma vez que a alteração legislativa apenas consolidou o entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente. 6.1. Precedente: “(...) 4. Ausente a suposta ofensa ao princípio da irretroatividade da lei, já que as alterações promovidas pela Lei n° 11051/2004 apenas consolidou o entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente, de sorte que mesmo havendo declaração de inconstitucionalidade da alteração legislativa, prevalecerá o entendimento jurisprudencial anterior; (...) 6. Recurso conhecido e desprovido.” (20150110369456APC, Relator: Gislene Pinheiro, Revisor: J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Cível, DJE: 3/7/2015).
7. No caso dos autos, a ausência de localização de bens da parte executada não ocorreu pela morosidade dos mecanismos do judiciário, mas pela ausência de êxito da Fazenda Pública em promover o adequado prosseguimento do feito. 7.1. Deve-se ressaltar que eventuais peticionamentos não são o bastante para a interrupção do prazo prescricional, que já havia sido interrompido em 26/01/1990.
8. Não se aplica ao caso dos autos a previsão do art. 85, §11, do CPC, porquanto juízo a quo não fixou, na sentença, honorários advocatícios em favor da parte apelada.
9. Apelo improvido.